Tribunal: TJSP
Processo: 0122596-94.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS DE CONSUMO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE BOLSA DE ESTUDOS REEMBOLSÁVEL – INADIMPLEMENTO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA (ART. 206, § 5o, I DO CC) – DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ CONSUMADA A PRESCRIÇÃO - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS DE CONSUMO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE BOLSA DE ESTUDOS REEMBOLSÁVEL – INADIMPLEMENTO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA (ART. 206, § 5o, I DO CC) – DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ CONSUMADA A PRESCRIÇÃO - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC) - RECURSO PROVIDO